Tribunal: TJDFT
Processo: 0729218-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. MULTA POR INSTALAÇÃO DE TOLDOS. JUSTIFICATIVAS MÉDICAS PARA A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA RETIRADA. PERIGO DE DANO REVERSO.
1. Consoante o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Diante dos relatórios médicos que atestam os benefícios da manutenção de toldos de proteção solar para o bem-estar emocional das moradoras, portadoras de transtorno do espectro autista, a imediata retirada dos dispositivos acarretaria perigo de dano reverso, com o retrocesso no seu tratamento psiquiátrico.
3. Assim, mostra-se pertinente a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, de modo a resguardar a incolumidade das autoras até o desfecho da lide, quando, após a devida instrução processual, se poderá avaliar em profundidade a necessidade de permanência dos equipamentos e a sua correlação com a condição de saúde delas.
4. Agravo de instrumento não provido.